Tribunal: TJPA
Processo: 0802482-37.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802482-37.2019.8.14.0039

APELANTE: SEVERINA DA SILVA LEITE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802482-37.2019.8.14.0039

APELANTE: SEVERINA DA SILVA LEITE

ADVOGADA: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA (OAB/TO 4.018)

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (
OAB/PE 23.255)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. PARTE QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO PELA PARTE REQUERENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. PARTE FOI INTIMADA APÓS A CONTESTAÇÃO. VALIDA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRECDENTES. JUNTADA DE PROVAS SUFICIENTES PELO APELADO. ÔNUS CUMPRIDO. DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802482-37.2019.8.14.0039

APELANTE: SEVERINA DA SILVA LEITE

ADVOGADA: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA (OAB/TO 4.018)

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (
OAB/PE 23.255)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por
SEVERINA DA SILVA LEITE
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, proposta em face de
BANCO BMG S/A.

Sustenta a parte autora que é beneficiária do INSS e, tendo notado decréscimo no valor de seu benefício, procurou uma agência do INSS, onde tomou conhecimento da existência de diversos descontos de cartão de crédito, que alcançavam o valor de R$ 333,90 (trezentos e trinta e três reais e noventa centavos) tendo os referidos descontos decorridos do contrato nº. 151332429000052018; alega jamais ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira ré, seja de serviço de cartão de crédito ou empréstimo consignado, sendo indevidos os descontos em seu benefício previdenciário; que o ato ilícito praticado pela requerida repercutiu na esfera patrimonial e extrapatrimonial da autora, que deixou de honrar compromissos em razão dos descontos indevidos em seu benefício, trazendo-lhe inegáveis transtornos.

Requereu, assim, a procedência da ação, com a declaração de inexistência do contrato em questão, além de ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, e danos morais no montante de 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação apresentada pelo requerido (ID - 8691150), onde este afirma que a contratação questionada pela autora foi regularmente celebrada, e se refere ao serviço denominado BMG Card, com contrato devidamente assinado pela autora, em consonância com as normas legais e regulamentares. Refere que a autora se utilizou de valor disponibilizado pelo banco, e que o valor descontado de seu benefício se refere ao pagamento mínimo da fatura, conforme prevê o contrato, de modo que nenhuma prática ilícita foi perpetrada pelo banco. Requer, assim, a improcedência da ação, juntando aos autos os seguintes documentos: termo de adesão cartão de crédito consignado, assinada pela autora; proposta de contratação de saque mediante utilização de cartão de crédito, assinada pela autora; extrato de fatura, no valor de R$ 1.363,12 (um mil, trezentos e sessenta e três reais e doze centavos); cópias de RG’s; comprovante de transferência bancária, tipo "TED", no valor de R$ 1.220,75 (um mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), creditado na conta da autora; cópia de faturas mensais do cartão de crédito BMG, no nome da autora.

Intimada a se manifestar sobre a contestação, a parte autora não apresentou réplica, conforme certidão nos autos (ID - 8691163).

Sentença prolatada (ID - 8691168), julgando improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a concessão dos benefícios da gratuidade.

Inconformada,
SEVERINA DA SILVA LEITE
interpôs o presente recurso de apelação (ID - 8691174), onde sustenta inicialmente nulidade processual, por cerceamento de defesa, diante do precipitado julgamento antecipado da lide, não tendo sido realizada perícia nos documentos apresentados pela instituição bancária, haja vista entender que houve fraude na contratação, de modo que não poderia o magistrado ter sentenciado o feito unicamente com base em cópias reprográficas produzidas unilateralmente pelo requerido.

Reitera o desconhecimento de qualquer contratação junto à instituição bancária, salientando que nunca contratou qualquer serviço de crédito e/ou recebeu qualquer valor referente ao contrato.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Em sede de Contrarrazões (ID - 8691178) o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802482-37.2019.8.14.0039

APELANTE: SEVERINA DA SILVA LEITE

ADVOGADA: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA (OAB/TO 4.018)

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (
OAB/PE 23.255)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a recorrente que a sentença proferida em sede de julgamento antecipado merece ser anulada, uma vez que se consubstanciou unicamente em provas produzidas pelo requerido, documentos sobre os quais não foi realizada perícia, a fim de atestar a autenticidade das informações e da assinatura, uma vez que a autora que tenha celebrado/assinado o contrato.

Não tem razão a apelante.
Vejamos:

Consta dos autos que a magistrada seguiu todas as fases da instrução processo, sendo oportunizado a autora/apelante que se manifestasse em todas as etapas do processo.

A autora teve a seu favor a inversão do ônus da prova, de modo que coube ao requerido a comprovação da regularidade do contrato. E o mesmo fez juntadas dos seguintes documentos: extratos e faturas em nome da autora, contrato e a cédula de crédito devidamente assinados, comprovante de transferência “TED” e os documentos da autora e das testemunhas.

Após a apresentação da contestação, a parte autora foi intimada para apresentar replica, onde poderia rebater os argumentos trazidos pelo requerido, e não o fez, conforme certidão nos autos.

Pois bem, analisada a preliminar levantada, passo a decidir o mérito.

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer contrato com o banco requerido, afirmando que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos, fazendo nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pela ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. A apelante enquadra-se na definição de “consumidor”, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe: "O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos do benefício previdenciário da autora, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelado sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pela parte autora.

No caso em análise, cumpre destacar que vivemos em um momento em que se mostra corriqueira a propositura de ações similares à presente, onde a parte requerente sustenta a não celebração do contrato com a instituição bancária, bem como o não recebimento de qualquer valor, concluindo-se, na grande maioria das vezes, pela ocorrência de fraude contra o consumidor, em razão de a parte adversa não trazer aos autos provas suficientes da licitude da celebração contratual.

No caso dos presentes autos, não de forma diferente, a parte alega não ter celebrado qualquer contrato. No entanto, diferentemente da maioria dos casos, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, trazendo fortes evidências de que a parte autora de fato celebrou o empréstimo, denominado cartão de crédito consignado BMG, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, este devidamente assinado pela requerente e suas testemunhas (ID – 8691153), mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência do tipo “TED”, evidenciando, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

A parte autora, entretanto, após a propositura da ação, não mais se pronunciou nos autos, deixando de impugnar os documentos trazidos pela ré em contestação, bem como deixando de requerer qualquer prova, em momento posterior, pretendendo fazê-lo tão somente agora, nesta via recursal.

A respeito do assunto, já se posicionou o Colendo STJ, bem como a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.

3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Assim, tem-se como regular a contratação do empréstimo via cartão de crédito consignado, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente e impressão digital, assim como a assinatura a rogo de suas testemunhas, que oportunamente anuíram à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, fazendo-se arcabouço probatório para a legitimidade da contratação.

Desta feita, restando devidamente comprovado que a ora apelante firmou o referido contrato com a banco réu, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores, nos termos da sentença prolatada pelo juízo de piso, objeto do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024